Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Uso indevido de símbolo identificador de órgão público. Provas. Dolo. Pena. Individualização. Regime prisional. Detração.
1 – É prescindível laudo atestando a falsidade do objeto do crime do art. 296, § 1o, III, do CP. Pune-se tanto a contrafação de marcas, logotipo, siglas ou símbolos, como a utilização indevida desses caracteres verdadeiros.
2 – Provado o uso indevido de objeto contendo símbolo da Polícia Militar do DF, – carteira contendo brasão da instituição, para se eximir de pagar o bilhete do metrô -, é de se manter a condenação pelo crime.
3 – Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
4 – Expedida a carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal.
5 - Fixado regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 - Apelação provida em parte.